Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA VENDA CASADA. ALEGADO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO DA PARTE RÉ. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais aponta vício de contradição do julgado. Argumenta, em síntese, que o Acórdão transcreveu a confissão da ré, ao argumentar que a “somente poderia firmar contrato de assistência financeira se caso fosse associada da seguradora ré”, contudo, não reconheceu a existência de venda casada, mesmo fundamentando que “para que se configure a prática abusiva de venda casada, é necessária comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro”.

4. Na hipótese, verifica-se que a parte embargante confunde a aquisição de produto ou serviço com a condição de associado. Associação tem sentido próprio, constante do art. 53 do Código Civil, não se confundindo com a aquisição de produto ou serviço para fins consumerista. Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada, restando incólume as conclusões de inexistência de venda casada.

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.